Tribunal: TJBA
Processo: 8004260-51.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004260-51.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA DE SOUZA DALTRO

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL GERAL. LEI N.º 1.448/2016. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DIPLOMA LEGAL UTILIZA EXPRESSÃO REAJUSTE E ELEVA SOMENTE REMUNERAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SOBRE A ORIGEM DOS ÍNDICES. IDENTIDADE ENTRE O ÍNDICE APLICADO E A INFLAÇÃO VERIFICADA NO ANO DE 2015. REAJUSTE DE 10,67%. DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE DE CARREIRA E REVISÃO GERAL ANUAL. CF ART. 37, INC. X. CASO DOS AUTOS CONFIGURA REVISÃO GERAL ANUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJ/BA. VALORES RETROATIVOS DEVEM SER PAGOS NA FORMA DO RE 870947. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne da pretensão recursal consiste em, verificando a identidade entre o teor da Lei n.º 1.448/2016 e a norma de que dispõe o art. 37, inc. X da CF, obter a extensão do reajuste por meio do percentual de 10,67% ao recorrido.

2. A revisão anual objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo dos servidores; ela tem como características a necessidade de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a abrangência a todos os servidores públicos do ente político, e a edição na mesma data e sem distinção de índices.

3. O reajuste remuneratório forma uma nova estrutura com alteração de valores de remuneração de categorias específicas, por meio de reorganização de tabela – não se tratando, portanto, de medida universal a todos os servidores do ente público. Nestes casos, não há iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e os aumentos promovidos unicamente a uma carreira, geralmente, não lesa a isonomia relativamente aos excluídos do mesmo acréscimo, “porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia” (STF, ADI 3.599).

4. Pela literalidade normativa, não é possível inferir qualquer dedução a respeito da origem dos índices pelos quais a Administração Municipal teria optado para fixar o reajuste de que a norma trata naquela lei.

5. Analisando os percentuais apontados a título de inflação anual para o ano de 2015, percebe-se que o valor exato daquele índice foi o de 10,67%. É o que se pode observar do trecho do relatório dos Indicadores do IBGE de Dezembro de 2015, referente ao Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - IPCA e INPC.
Constituindo-se na taxa mais elevada dos últimos treze anos, o IPCA de 2015 atingiu 10,67%, distanciando-se dos 6,41% de 2014. Em relação a dezembro daquele ano, excetuando apenas os Artigos de Residência (5,36%), o consumidor passou a pagar mais caro por todos os grupos de produtos e serviços que compõem o custo de vida, especialmente pelas despesas relativas à Habitação, que subiram 18,31%.

6. É devido o reajuste ao servidor promovente na presente ação, independentemente de não ter participado da ação coletiva que somente faz coisa julgada
secundum eventum litis
,
de modo que não teve eficácia
erga omnes
.

7. Precedentes do TJ/BA.

Recurso conhecido e não provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8004260-51.2020.8.05.0039,
de Camaçari, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como Apelada CARLA DE SOUZA DALTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça